Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PRISCILLA MARIA WANDERLEY DOS SANTOS, devidamente qualificada, com pedido de liminar inaudita altera pars, em face de ato apontado como supostamente ilegal e arbitrário, que teria sido praticado pelo Exmo. Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEPLAD, pelo Exmo. Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e pelo Ilmo. Senhor DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. A impetrante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que declara não ter condições de custear o processo sem prejuízo de sua própria subsistência, conforme arts. 98 e 99 do CPC. A respeito do mérito aduz, em síntese, que prestou Concurso Público para o provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital no 001/2022, tendo sido aprovada nas três primeiras etapas do certame, quais sejam, prova Objetiva, de natureza classificatória e eliminatória; teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório; e prova de Aptidão Psicológica, de caráter eliminatório. Registra que, em 01/01/2023, foi publicado Edital de convocação para a 4a etapa do concurso público, referente à Avaliação da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, de caráter eliminatório. Sustenta que apesar de sua diligência em entregar todos os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade, em 20/4/2023 foi surpreendida com a publicação de Edital que a considerou inapta na 4a Etapa do concurso. A citada inaptidão baseou-se em resultado de operação da Polícia Civil do Distrito Federal denominada “Reação em Cadeia”, a qual tem por objeto a investigação de suposta fraude em concurso da Polícia Penal (Edital no 001/2022). Pondera, contudo, que não foi sequer citada ou intimada na fase inquisitorial desta aludida investigação, além de não responder a qualquer processo judicial, conforme demonstra certidão emitida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e que instrui o presente mandamus. Destaca que chegou a interpor recurso administrativo contra a decisão administrativa que a eliminou do certame, mas sem obter êxito, o que contraria farta jurisprudência oriunda do e. STF e do c. STJ, que prestigiam o princípio da presunção de inocência. Em assim sendo e tendo por presentes o fumus boni e juris e o periculum in mora, no seu entender sobejamente demonstrados no presente writ, requer o deferimento de liminar, inaudita altera pars, a fim de que a d. autoridade averbada de coatora seja compelida a suspender o resultado da 4a Etapa do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2022, qual seja, Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, de modo a assegurar-lhe a matrícula no Curso de Formação Profissional que, segundo Edital publicado em 06/05//2023, para os candidatos sub judice, tem como prazo final o dia 09/5/2023, iniciando-se o curso de formação profissional em 15/5/2023. Requer, ainda, a ulterior reserva de vaga para nomeação e posse no cargo público de polícia penal até o julgamento final do presente mandado de segurança, sob pena de multa a ser arbitrada pela autoridade judicial e outras sanções penais cabíveis e, em definitivo, sejam julgados procedentes os pedidos, concedendo-se a segurança pleiteada. Brevemente relatado. Passo a decidir. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita em favor da impetrante. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 4o, incisos I a IV, da Portaria GPR 1013/2023, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir presente no feito. A respeito da temática aqui colocada para exame, cumpre realçar as informações trazidas pela própria impetrante em seu petitório, in verbis: “(..) Desta forma, requer a Impetrante seja compelida a Autoridade Coatora a suspender o resultado da 4a etapa do aludido Concurso Público (Sindicância da Vida Pregressa e investigação Social), para que possa realizar o curso de formação, pois, uma vez não concedida a tutela de urgência, fulminará o direito da candidata em prosseguir no concurso, tendo em vista que o Edital publicado em 06/05/2023 (DOC. 18) para os candidatos Sub Judice, informa que o prazo fatal para matrícula no Curso de Formação ocorrerá no dia 09/05/2023, e a data de início do indigitado Curso será 15/05/2023, conforme cronograma abaixo" (...). Desse modo e sob a luz dos esclarecimentos supratranscritos, considerando que a matrícula no Curso de Formação para os candidatos sub judicie se encerrará somente às 23h59min do dia 10/5/2023 (art. 2o do Edital colacionado no ID 46412065), fica evidente que inexiste urgência indicativa do excepcionamento do princípio do Juiz Natural mediante acionamento da angusta via do Plantão Judicial. Importa que fique aqui destacado, que nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 1013/2023 “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Sendo assim, não verificada a configuração de hipótese de extrema urgência e gravidade exigida pelo aludido dispositivo normativo, afigura-se recomendável aguardar o expediente regular desta próxima segunda-feira, para que o pleito de urgência possa ser analisado por seu eminente Relator natural. Por conta destas breves considerações, deixo de examinar o pedido liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente forense, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 06 de maio de 2023, às 22h56. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)